Tribunal: TJMT
Processo: 1007815-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007815-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 690.609.591-91 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), A/C SOUZA COMERCIO E REPRESENTACOES EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 06.148.455/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO FINANCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO – INVALIDADE DO NEGÓCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA – INSTRUMENTO
CONTRATUAL COM EXPOSIÇÃO CLARA DOS TERMOS DO NEGÓCIO E ASSINADO PELO AUTOR – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE MOSTRAM O RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PRETENSÃO AUTORAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput
), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2.
O contrato de mútuo exibido pela ré contendo a assinatura do autor, bem como os dados pessoais dessa (endereço, RG, CPF, etc.), acompanhada do comprovante de transferência bancária, afasta a verossimilhança da alegação autoral de ilegalidade dos descontos praticados pela ré.
3. Para a declaração de nulidade do negócio jurídico por dolo (CC, art. 145), não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007815-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Barra do Graças/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000973- 11.2021.8.11.0004), ajuizada por EVALDO ALVES DOS SANTOS contra a agravante, e também contra A L SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar às rés que, no prazo de cinco dias, suspendam a cobrança dos débitos decorrentes do contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 86358457).

A agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de válida contratação do seu serviço de abertura de crédito, por meio do qual o agravado obteve “
assistência financeira
” no valor de R$ 21.005,96 (bruto), sendo disponibilizado na conta por ele indicada o
valor de R$ 15.486,00, e, por solicitação do próprio agravado, o remanescente foi direcionado para “
pagamento em favor de terceiros
”, o que foi realizada em duas operações, no valor de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, respectivamente.

Sustenta
que, no momento da celebração do contrato, o autor/agravado foi devidamente cientificado de todas as disposições contratuais, incluindo, por óbvio, a forma de pagamento da dívida em 72 parcelas mensais de R$ 600,16 e a taxa de juros remuneratórios que incidira no caso (2,18% ao mês).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido autoral de antecipação de tutela, ou, na pior hipótese, seja afastada a multa cominatória ou reduzido o seu valor; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 86358456).

A decisão de Id. 86745957 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 90240457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada assim resumiu o quadro controvertido e fundamentou a antecipação dos efeitos da pretensão autoral:

“O autor relata que em fevereiro de 2017 tomou um empréstimo de R$15.000,00 com a segunda requerida, dividido em 36 parcelas de R$600,16.

Diz que assinou o instrumento contratual por acreditar se tratar de uma boa proposta, no entanto, em 14/10/2020, tomou ciência de que foi induzido ao erro pelas demandadas, pois o contrato foi, na verdade, firmado na importância de R$ 21.005,96, a ser quitado em 72 vezes de R$600,16, com uma taxa de juros mensal de 2,18%, sendo que para a modalidade ‘crédito pessoal consignado privado – pessoa física’ no período contratual, a taxa média de juros era de 19,27% ao ano.

Destaca que foi creditado em sua conta bancária apenas a quantia de R$15.486,00, conforme faz prova o extrato bancário anexo, ou seja, há uma diferença de R$5.519,96 não recebida pelo autor, mas que vem sendo cobrada nas parcelas do contrato. Somado a isso, registra que a primeira demandada desconta mensalmente o importe de R$ 36,85, valor este não incluído no contrato e não autorizado pelo autor.

Diante desse quadro, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas bancárias e, no mérito, pleiteia (i) o reconhecimento da cobrança de juros abusivos na relação jurídica em tela; (ii) a declaração de resolução contratual, (iii) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no importe de R$33.622,86 e, alternativamente, a devolução simples do valor retido; (iv) a condenação das requeridas em danos morais na quantia de R$10.000,00.

(...)

Na hipótese, verifica-se que a probabilidade do direito fica demonstrada por meio dos documentos colacionados ao feito, visto que demonstrada a alegada divergência do valor firmado no instrumento contratual (R$21.005,96) e o importe depositado na conta bancária do autor via TED no dia 03/02/2017 (R$15.486,00).

Por seu turno, o perigo de dano se evidencia no potencial prejuízo causado ao autor por uma cobrança, em tese, indevida em sua folha de pagamento.”
(cf. Id. n.o 86358457)

O negócio jurídico objeto da lide é o “
Contrato de Abertura de Crédito para Obtenção de Assistência Financeira
”, registrado sob n
o 2661097, datado de
03.02.2017, no valor de R$ 21.005,96, a ser pago em 72 parcelas de R$ 600,16, estando o instrumento contratual subscrito pelo autor/agravado, conforme se vê da cópia apresentada com a petição inicial (cf. Id. no
48545274 dos autos de origem), ou, agora, junto com este agravo de instrumento (cf. Id. no 86358464).

Como visto acima, o autor/agravado não nega propriamente a celebração do contrato, tanto é que não impugna a autenticidade da assinatura aposta no documento, mas afirma que só o firmou porque foi induzido a erro pelo ardil das empresas/rés, que prometeram condições muito mais vantajosas em um primeiro momento, ofertando, segundo o indicado na petição inicial, “
proposta para o empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 600,16
” (cf. Id. no
48545272 dos autos de origem), ou seja,
argui a nulidade do negócio por vício de consentimento, mais especificamente, pela ocorrência de dolo negocial (CC, art. 145); ao menos por ora, descarta-se a hipótese de nulidade do negócio por inobservância do dever de informar (CDC, arts. 6o, III, e 52), porque, além de não haver fiapo de prova quanto à mencionada proposta de empréstimo no valor de 15 mil reais, basta rápida leitura dos termos do instrumento contratual – que contém a assinatura do autor/agravado – para se verificar previsões claras e objetivas a respeito do valor do empréstimo
, da forma de pagamento, taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e etc, não havendo nada que indique que o autor/agravado não possuía condições de compreender as informações expostas no documento por ele assinado.

Ocorre que a figura do dolo como vício negocial pressupõe a
atuação ardilosa e deliberada do contratante, que, por quaisquer artifícios, induz o outro a prática de erro determinante quanto ao objeto do negócio, de modo que, sem ele, se não fosse o
animus decipiendi
, o negócio não teria se consumado, sendo difícil, em regra, enxergar a sua caracterização logo no início do processo, através da análise de um conjunto probatório incipiente, e, neste caso, não foi diferente, porquanto não há menor indício probatório que corrobore ou mesmo coadune com a versão autoral, ao contrário, além do instrumento contratual devidamente assinado,
a ré Sabemi também instruiu os autos com mídia de áudio do contato telefônico feito por sua funcionária ao autor/agravado repassando e confirmando os termos da contratação do empréstimo financeiro, inclusive com menção expressa a respeito do valor a ser disponibilizado e da parcela mensal (cf. Id. no 86358467), cuja autenticidade (isto é, da gravação) sequer foi impugnada em sede de contrarrazões.

Em cognição primária, o ponto de divergência mais relevante da queixa autoral é a respeito da diferença entre o valor do empréstimo contratado (
R$ 21.005,96)
e o depositado em sua conta, que, conforme informa o seu extrato bancário, foi de R$ 15.486,00 (cf. Id. no 48545280 dos autos de origem), sendo, aliás, o fator determinante para o deferimento da tutela de urgência em 1o Grau.

Quanto a isso, embora não tenha vindo aos autos documento contendo disposição específica sobre a forma de liberação/disponibilização do valor do empréstimo, admito que a justificativa apresentada pela ré Sabemi à divergência de valores, ao menos à primeira vista, convence sobre a inexistência de irregularidade na operação, uma vez que a narrativa encontra ressonância nos elementos probatórios presentes nos autos.

Nas razões recursais, a ré Sabemi confirma o empréstimo no
valor total de R$ 21.005,96, expondo que, a requerimento do próprio autor, a forma de liberação do dinheiro foi realizada da seguinte maneira: deposito de
R$ 15.486,00 em conta de sua titularidade do autor/mutuário; transferência de R$ 2.267,90 para terceiro por ele indicado; transferência de R$ 3.252,06 para outro terceiro por ele indicado.

Como dito, apesar de não haver documento demonstrando a solicitação formal de que o dinheiro fosse assim distribuído, a ré/agravante trouxe aos autos dois documentos intitulados “
Autorização
”, datados de 03.02.2017 (isto é, mesmo dia em que o empréstimo foi tomado), ambos devidamente subscritos pelo autor/agravado, e que contêm os seguintes dizeres, com os devidos ajustes a depender do terceiro beneficiário: “
Autorizo a SABEMI a creditar diretamente à (ao)
(...)
na conta corrente
(...)
a importância supra de
(
R$ 2.267,90 ou R$ 3.252,06, a depender do termo)
, pactuada diretamente com o creditado acima
” (cf. Id. no
55288291 e 55288292 autos de origem), e, acompanhando os termos, também vieram os respectivos comprovantes de transferência bancária
(cf. Id. no
55286288 e 55286289 autos de origem).

Então, o conjunto probatório mostra que, no dia
03.02.2017
, o autor/mutuário assinou o contrato, recebendo a importância de
R$ 15.486,00, e mais dois termos autorizando que a ré/mutuante transferisse a terceiro por ele indicado o valor de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, cuja somatória, coincidentemente ou não,
corresponde a exata diferença (R$ 5.519,96) entre o total do empréstimo (R$ 21.005,96) e o que foi depositado em sua conta corrente (
R$ 15.486,00).

Portanto, não se pode dizer que
estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da pretensão autoral, eis que a documentação arrostada aos autos denota a válida contratação do empréstimo financeiro e a legítima cobrança por parte da ré/agravante; além do mais, não é visível flagrante abusividade na previsão contratual de juros remuneratórios (taxa de 2,18% a.m.), lembrando que
“
a cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que por si só não se considera potestativa, é excessiva para efeitos de validade do contrato
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1275038/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2015), enquanto que a
clausula 2a do instrumento contratual contradiz e desmente a tese autoral de que “
o contrato em discussão sequer possui expressa previsão contratual da capitalização mensal de juros
”
(cf. Id. no 86358464).

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, indeferir o pedido liminar formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021